Tribunal: TJPA
Processo: 0808324-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808324-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher embargos de declaração opostos pelo Município exequente, reconheceu erro material em sentença que havia extinguido a execução fiscal, determinando a remessa dos autos à contadoria para atualização dos cálculos com fundamento no Tema 677/STJ, por entender insuficiente o depósito judicial realizado pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é aplicável o Tema 677 do STJ às execuções fiscais para fins de incidência de consectários da mora após depósito judicial integral em dinheiro; (ii) se é possível rediscutir, em sede de agravo de instrumento, a legalidade da multa de 10% prevista na legislação municipal, após o trânsito em julgado dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depósito judicial integral em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, e, conforme o art. 9º, §4º, da Lei nº 6.830/80, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

4. A execução fiscal possui regramento específico, sendo inaplicável o entendimento firmado no Tema 677 do STJ, que se refere a execuções de natureza diversa, regidas pelo Código de Processo Civil.

5. Estando o débito integralmente garantido por depósito judicial efetuado em 31.08.2015, descabe a apuração de consectários decorrentes da mora, com fundamento no Tema 677 do STJ.

6. Determinar a atualização dos cálculos para inclusão de encargos moratórios após o depósito integral configura afronta ao princípio da especialidade normativa.

7. A controvérsia acerca da multa de 10% deveria ter sido arguida nos embargos à execução. Com o trânsito em julgado da sentença que os julgou improcedentes, opera-se a preclusão, inviabilizando a rediscussão da matéria nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para reformar a decisão que acolheu os embargos de declaração e restabelecer os efeitos da decisão que determinou a conversão do depósito em renda em favor do exequente e declarou extinta a execução fiscal.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, II; Lei nº 6.830/80, art. 9º, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022 (Tema 677/STJ); TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21304745420258260000. Relator.: Marcos Soares Machado, j. 23/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 13 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Execução Fiscal nº 0001849-32.2014.8.14.0040, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

“O valor depositado judicialmente foi considerado suficiente pelo juízo, porém, os cálculos apresentados pela exequente na petição de ID nº 89885641 estavam equivocados.

A atualização dos valores não foi realizada corretamente, resultando em uma diferença significativa entre o valor devido e o valor depositado.

Diante do exposto, reconheço o erro material na sentença de ID nº 131452436 e determino que os autos sejam enviados para o contador judicial para atualização dos cálculos.”

Consta dos autos que a execução fiscal foi proposta pelo Município de Parauapebas em face do Banco do Brasil S.A., com fundamento na CDA nº 15/2014, cujo débito, até 19/04/2012, correspondia ao montante de R$ 48.032,24.

O executado realizou o depósito integral do débito e opôs embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes, com posterior trânsito em julgado.

Certificado o resultado dos embargos nos autos da execução fiscal, o exequente requereu o início do cumprimento de sentença e a adoção de medidas constritivas, indicando como devido o valor de R$ 108.161,40, acrescido de 10% a título de honorários advocatícios.

Após impugnação apresentada pelo executado, o Juízo de origem proferiu sentença (ID nº 131452436) reconhecendo que o valor depositado judicialmente seria suficiente para quitar o crédito exequendo, promovendo a conversão em renda do valor penhorado em favor do Município de Parauapebas e julgando extinta a execução fiscal.

Contra referida sentença, as partes opuseram embargos de declaração. O executado alegou omissão quanto à cobrança indevida de multa pelo ente municipal. O exequente, por sua vez, sustentou a existência de erro material, sob o argumento de que os valores depositados judicialmente não seriam suficientes para a quitação do débito, diante da necessidade de aplicação da atualização prevista no Tema 677 do STJ.

O Juízo
a quo
acolheu os embargos opostos pela Fazenda Pública, com efeitos modificativos, reconhecendo erro material na sentença anteriormente proferida e determinando o envio dos autos à contadoria judicial para atualização dos cálculos, dando, assim, prosseguimento à execução.

O Banco do Brasil S.A. interpôs o presente Agravo de Instrumento, no qual sustenta: a) a inaplicabilidade do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça às execuções fiscais, ao argumento de que tais demandas possuem regramento específico previsto na Lei nº 6.830/80, notadamente em seus arts. 9º, §4º, e 32, segundo os quais o depósito judicial em dinheiro faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora; b) que o depósito integral realizado teve por finalidade suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, não sendo cabível a incidência de encargos moratórios após sua efetivação; c) que a aplicação do Tema 677/STJ configuraria inovação indevida nos cálculos apresentados pelo próprio exequente, não se tratando de mero erro material apto a ensejar acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos; d) a ilegalidade da cobrança de multa de 10% sobre o valor executado, por ausência de previsão na Lei Complementar Municipal nº 023/2022.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar eventual elaboração de novos cálculos pela contadoria judicial e impedir o reinício da fase de cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que acolheu os embargos de declaração da Fazenda Pública, restabelecendo-se a sentença que extinguiu a execução fiscal, bem como para afastar a cobrança da multa de 10%.

O recurso foi recebido, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo com a determinação de suspensão da execução fiscal.

O agravado apresentou contrarrazões aduzindo que a decisão agravada agiu corretamente ao acolher os embargos de declaração do Município para reconhecer erro material na sentença que havia extinguido a execução fiscal, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização dos cálculos.

Afirma que a correta apuração do crédito tributário constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, podendo ser revista a qualquer tempo, a fim de assegurar a exata quantificação do débito e evitar prejuízo ao erário. Defende que a atualização integral do crédito é imperativa para impedir o enriquecimento sem causa do executado.

Quanto à alegação de inaplicabilidade do Tema 677/STJ às execuções fiscais, sustenta que a remessa à contadoria não viola a Lei de Execuções Fiscais nem o Código Tributário Nacional, pois tem por finalidade assegurar a correta apuração do débito, inclusive quanto aos consectários legais.

No tocante à multa de 10%, argumenta que a discussão seria imprópria em sede de Agravo de Instrumento, por não integrar o objeto da decisão agravada, devendo eventual insurgência ter sido deduzida oportunamente nos embargos à execução. De todo modo, assevera que a penalidade possui respaldo na legislação tributária municipal.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de intervir no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que acolheu os embargos de declaração opostos pelo exequente, ora agravado, para considerar insuficiente o depósito judicial para quitação do débito e determinar a atualização dos cálculos.

No caso em exame, estando o débito integralmente garantido por depósito judicial efetuado em 31.08.2015 (ID. 12626640 - Pág. 13) descabe a apuração de consectários decorrentes da mora, com fundamento no Tema 677 do STJ, haja vista que a execução fiscal possui regramento específico, estabelecendo que o depósito em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito e elide os encargos moratórios.

A este respeito, o art. 151, II do CTN dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

II - o depósito do seu montante integral;

O art. 9º, § 4º da Lei 6.830/80 complementa:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

(...)

§ 4º - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

Assim, havendo depósito integral do débito, descabe a incidência de encargos moratórios de forma a ultrapassar o montante garantido.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL EM DINHEIRO. TEMA 677 DO STJ INAPLICÁVEL NO ÂMBITO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. INCABÍVEL COBRANÇA DE CONSECTÁRIOS DA MORA APÓS O DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL EM DINHEIRO. RECURSO PROVIDO
. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que aplicou encargos de mora ao devedor até o levantamento de valores em execuções fiscais, determinando pagamento do montante remanescente sob pena de penhora. O agravante alega que o depósito judicial garantiu o juízo, sobrevindo embargos à execução julgados improcedentes. Logo com o valor convertido em renda, não se há falar na incidência posterior de encargos, afinal o crédito tributário estava com a exigibilidade suspensa. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do Tema nº 677 do STJ à execução fiscal, sobretudo se é possível arredar a contagem de encargos após a realização do depósito judicial integral e em dinheiro III. Razões de Decidir
3. A execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/80, a dispor que o depósito em dinheiro faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. 4 . O STJ reconheceu a distinção e afastou a aplicação do Tema nº 677 às execuções fiscais, considerando que a cobrança de crédito pela Fazenda Pública conta com tratamento legal diferenciado em relação aos créditos de natureza privada.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido . Tese de julgamento: 1. A orientação do Tema nº 677 do STJ não se aplica à execução fiscal, uma vez que a cobrança de crédito pela Fazenda Pública conta com tratamento legal próprio, descabida aplicação de encargos legais após depósito judicial integral e em dinheiro. Jurisprudência Citada: STJ, AREsp nº 2.752 .092, Rel. Min. Gurgel de Faria, Dje 04/02/2025; TJSP; Agravo de Instrumento 2023428-06.2025 .8.26.0000; Rel. Marcos Soares Machado; 15ª Câmara de Direito Público; j . 10/03/2025; TJSP; Agravo de Instrumento 2380931-43.2024.8.26 .0000; Rel. Eutálio Porto; 15ª Câmara de Direito Público; j. 04/04/2025.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21304745420258260000 Osvaldo Cruz, Relator.: Marcos Soares Machado, Data de Julgamento: 23/05/2025, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/05/2025) (grifei).

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL EM DINHEIRO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO TEMA 677/STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, determinou ao exequente apresentar cálculos retificados, aplicando-se o Tema Repetitivo n.º 677 do STJ, para manter a incidência de juros de mora do devedor até a efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzido o saldo da conta judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o depósito judicial integral em dinheiro realizado em execução fiscal afasta a incidência dos consectários da mora, prevalecendo as regras específicas da Lei de Execução Fiscal em detrimento da aplicação do Tema 677/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A Corte Especial do STJ, ao revisar o Tema 677, firmou a tese de que, em execuções comuns, o depósito judicial não isenta o devedor dos consectários da mora até a efetiva liberação da quantia ao credor. O precedente vinculante foi firmado em cumprimento de sentença de natureza cível, não em execução fiscal, devendo ser observado o distinguishing, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.
A execução fiscal possui regime jurídico próprio (Lei n .º 6.830/80 - LEF), sendo a aplicação do CPC apenas subsidiária ( LEF, art. 1º; CTN, art. 109). O art. 9º, §§ 3º e 4º da LEF dispõe que o depósito integral em dinheiro tem os mesmos efeitos da penhora e faz cessar a responsabilidade do devedor pela atualização monetária e juros de mora. O depósito integral em dinheiro constitui causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário ( CTN, art. 151, II), afastando a caracterização da mora a partir de sua realização . A aplicação do Tema 677/STJ às execuções fiscais implicaria violação ao princípio da espe cialidade normativa, configurando excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O depósito judicial integral em dinheiro na execução fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário e faz cessar a responsabilidade do devedor pelos consectários da mora . O Tema 677/STJ não se aplica às execuções fiscais, por possuírem regime jurídico específico disciplinado pela Lei de Execução Fiscal. A aplicação subsidiária do CPC às execuções fiscais somente é admitida quando inexistir disciplina própria na LEF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, arts . 109 e 151, II; LEF, arts. 1º, 9º, I, §§ 3º e 4º, e 32, § 2º; CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.348.640/RS, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 07.05 .2014, DJe 21.05.2014 (Tema 677/STJ, redação original); STJ, REsp n. 1 .820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j . 19.10.2022, DJe 16.12 .2022 (Tema 677/STJ, redação revisada); TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.25 .073675-8/001, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, 5ª Câmara Cível, j. 17 .07.2025, publ. 18.07 .2025.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26726704220258130000, Relator.: Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/09/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2025) (grifei).

Portanto, descabe a determinação de atualização dos cálculos para complementação de valores decorrentes da mora, haja vista que o débito fiscal, encontra-se garantido integralmente.

Por outro lado, no que tange à alegada impossibilidade de inclusão da multa prevista na legislação municipal, trata-se de matéria que deveria ser objeto da ação de conhecimento, qual seja, os embargos à execução fiscal. Contudo, verifica-se que os embargos opostos pelo Agravante foram julgados improcedentes e já se encontram com trânsito em julgado, operando-se a preclusão para arguição da matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada que acolheu os embargos de declaração e manter os efeitos da decisão anterior, que havia convertido o depósito em renda em favor do Agravado e declarada extinta a execução fiscal, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.

É o voto.

Belém, 13 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/04/2026